Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726540-68.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIA FERRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDOS RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INICIAL. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. IRDR 9. JUIZADO FAZENDÁRIO COMPETENTE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA LEI 13.850/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 09 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conforme o teor da Lei n. 11.697/2008, com redação dada pela Lei n. 13.850/2019, as sociedades de economia mista não estão entre os entes capazes de litigar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dessa forma, os juizados especiais cíveis são competentes para o processamento e julgamento dos feitos com menor complexidade quando uma das partes for sociedade de economia mista do Distrito Federal, ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. De igual modo é a inteligência do o art. 5o, II da Lei 12.153/09 e o teor do IRDR 09. 3. Evidencia-se que a regra de transição disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850/2019, é limitada às ações que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública, nas quais restou vedada a redistribuição. Contudo, na presente hipótese, o feito nunca tramitou na Vara da Fazenda Pública, pois antes que houvesse definição sobre o juízo competente, houve suspensão do processo e consequente modificação legislativa. Desse modo, não se aplica a exceção mencionada. A regra geral é que a norma que define competência entre em vigor imediatamente, tornando competente quem não o era, ressalvada a validade dos atos já praticados. Os casos de “perpetuatio jurisdicionis” se restringem à competência relativa. Neste sentido o Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Assim, não tendo o feito tramitado perante a Vara da Fazenda Pública, a competência se define, na forma da Lei n. 13.850/2019, motivo pelo qual um dos Juizados Especiais da Circunscrição de Samambaia é competente para processar e julgar o feito, haja vista ser local da prestação do serviço e do domicílio da autora. 4. Outrossim, no caso sob análise, o processo foi julgado por juízo incompetente, ensejando, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem, nos termos do art. 64 do CPC. Entretanto, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal. 5. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. 6. Em suas razões recursais, a recorrente informa que contratou empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) com o recorrido. Narra que inadimpliu parcela em novembro de 2015 de contrato de empréstimo firmado, todavia salienta que a parte recorrida descontou três parcelas na sua conta corrente, adimplindo o débito referente ao mês não pago. Assevera que o Banco efetuou protesto ilegalmente no valor de R$ 2.564,70 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) e seu nome foi inserido no serviço de proteção ao crédito - SERASA. Defende que é dever do recorrido entregar a anuência de quitação de contrato. Sustenta, ainda, que é responsabilidade do recorrido a retirada do nome da recorrente do cadastro de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais devido ao grande lapso temporal em que a recorrente ficou com seu nome negativado. 7. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 2034574. No mérito, defende a higidez da decisão recorrida, visto que a recorrente somente teria quitado a integralidade da parcela referente ao mês março de 2016, em abril do mesmo ano. 8. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. 9. Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular. 10. Na inicial não consta pedido indenizatório embasado no fato de inscrever a recorrente nos sistemas de proteção ao crédito. As questões não abordadas na inicial não podem ser conhecidas em sede de recurso, por não se enquadrarem na permissão do art. 1.014 do CPC, que veda a inovação recursal. Cabe ao órgão julgador, ao proferir sentença, decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na peça de ingresso. No caso em comento, verifica-se inovação recursal quanto ao pedido da parte recorrente de indenização por danos morais referente a responsabilidade do credor pela retirada do nome da devedora do cadastro de proteção ao crédito, pois tal pleito não foi formulado na peça de ingresso. Irretocável, desse modo, a sentença. 11. Recurso não conhecido, ante inovação recursal. 12. Condeno recorrente totalmente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente. 13. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à Circunscrição Judiciária de Samambaia para eventual execução.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDOS RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INICIAL. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. IRDR 9. JUIZADO FAZENDÁRIO COMPETENTE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA LEI 13.850/2019 .ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. O embargante aponta vício de erro ao argumento de que não haveria inovação recursal na medida em que, desde a inicial, havia o pedido de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito. 4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, não havendo falar em erro. Destaco, ainda, que o tema foi devidamente analisado no item 9 do acórdão, vejamos: “Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular.” 5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Conforme descrito no acórdão constante do ID. 44175904, a via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A embargante aponta vício de omissão e contradição do julgado ao argumento de que os primeiros embargos teriam sido necessários para sanar a omissão, eis que havia sido originalmente formulado o pedido de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito. Defende, ainda, que haveria contradição entre o mérito do acórdão e a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, pois seria incumbência do credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 4. Reitero que na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, não havendo falar em omissão. O tema foi devidamente analisado no item 9 do acórdão, vejamos: “Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular.” 5. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição. Destaco, também, que o direito de manifestação sobre a responsabilidade pela retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplente está precluso, haja vista a embargante não ter suscitado a matéria nos primeiros embargos de declaração ID. 42262439. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e ao art. 93, inciso IX da CRFB, porquanto sustenta haver ofensa ao princípio do devido processo legal a manutenção do decisum que não condenou a recorrida em danos morais. Reforça que “o pedido de condenação do recorrido à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por dano moral foi pleiteado desde o ajuizamento da petição inicial”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Há contrarrazões. Os art. 5o, LIV e art. 93, inciso IX da CRFB não foram objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, LIV e art. 93, inciso IX da CRFB) depende da análise da interpretação do art. 1.014 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Quanto ao dano moral pleiteado, o procedimento causou manchas e queimaduras no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da Recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal